Tribunal: TJES
Processo: 5000614-91.2025.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000614-91.2025.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAVID VENTURA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: LIBERTY SEGUROS S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000614-91.2025.8.08.0050

RECORRENTE: DAVID VENTURA DE OLIVEIRA

RECORRIDO: LIBERTY SEGUROS S/A

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: AUGUSTO PASSAMANI BUFULIN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR SEGURADO DA RÉ. PERDA TOTAL DO VEÍCULO DO AUTOR (TERCEIRO). PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. DESCONTO DE VALOR REFERENTE A MULTAS DE TRÂNSITO. MULTAS DE TRÂNSITO POSSUEM NATUREZA
PROPTER REM
. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O SALVADO LIVRE DE ÔNUS. CONDUTA DA SEGURADORA DE VERIFICAR E QUITAR DÉBITOS É PROCEDIMENTO PADRÃO E LEGALMENTE EXIGÍVEL PARA TRANSFERÊNCIA (ART. 124, VIII, CTB). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VIOLAÇÃO EXCEPCIONAL AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por DAVID VENTURA DE OLIVEIRA em face de LIBERTY SEGUROS S.A (atual YELUM SEGUROS S.A).

Em síntese, alega a parte autora que sofreu um acidente de trânsito na data de 05/11/2024, tendo o condutor do outro veículo seguro para terceiro. Alega ainda que somente após 25 dias do acidente foi realizado vistoria e constatado perda total no veículo do requerente.

Alegou que a requerida realizou o pagamento do prêmio do seguro no valor de R$25.000,00, sendo R$10.509,14 o valor que deveria ter sido pago ao requerente e R$14.490,86 para quitação do saldo devedor junto a financeira que havia financiado o veiculo do autor.

Ocorre que, a requerida demorou cerca de 90 dias para realizar o pagamento do prêmio e descontou um valor de R$520,62, referente a supostas multas existentes, o qual o requerente aponta ser indevido por inexistentes ou não vinculadas ao período de sua propriedade.

Em razão da demora na realização do pagamento do prêmio e do desconto da multa, o requerente requereu a reparação de danos materiais (restituição do valor descontado) e danos morais no importe de R$ 10.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a ré à restituição da quantia de R$ 520,62 (quinhentos e vinte reais e sessenta e dois centavos) ao autor, nos termos do art. 18, §1º, II, do CDC, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com IPCA-E, nos termos do art.389, § único do CC/2002, a contar do pagamento, e a partir da data da citação deverá incidir apenas a taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

Irresignado com a sentença proferida, o autor interpôs Recurso Inominado, requerendo a reforma da sentença para que a ré seja condenada também ao pagamento de indenização por danos morais, argumentando que a demora no pagamento (90 dias) e o desconto indevido ultrapassaram o mero aborrecimento. Requer gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção da sentença, reiterando a ausência de mora e a inexistência de dano moral indenizável.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao recorrente, com base no documento de contracheque apresentado e na presunção legal aplicável. Recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo, conforme art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e da fundamentação adotada pelo juízo de origem, o presente recurso
não merece provimento
, devendo a sentença ser mantida integralmente.

Inicialmente, cumpre ressaltar que, embora o autor seja terceiro prejudicado em relação ao contrato de seguro firmado entre o causador do acidente e a seguradora ré, a relação estabelecida entre o autor e a seguradora durante o processo de regulação do sinistro (acionado pelo segurado) atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, dada a vulnerabilidade do terceiro frente à fornecedora de serviços.

A controvérsia recursal cinge-se à configuração ou não de danos morais indenizáveis em decorrência (i) da demora de aproximadamente 90 dias para o pagamento da indenização por perda total e (ii) do desconto de R$ 520,62, que a sentença reconheceu como indevido por falta de prova da existência/vinculação da multa pela seguradora.

Quanto ao desconto, embora a sentença tenha corretamente determinado a restituição do valor por ausência de comprovação por parte da seguradora, é fundamental analisar a natureza jurídica da obrigação que justificou o desconto em primeiro lugar. As multas de trânsito, assim como IPVA e outras taxas veiculares, possuem natureza
propter rem
, ou seja, aderem à coisa (o veículo), independentemente de quem as gerou.

No caso de indenização integral, a seguradora, ao pagar a indenização, sub-roga-se nos direitos sobre o salvado (o veículo sinistrado), necessitando transferi-lo para seu nome. A legislação de trânsito exige que, para a transferência de propriedade e expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, todos os débitos relativos a tributos, encargos e multas vinculados ao veículo estejam quitados (art. 124, VIII, e art. 131, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro).

Portanto, a conduta da seguradora de verificar a existência de débitos e condicionar o pagamento integral da indenização à regularização do veículo (seja pelo proprietário, seja mediante desconto para quitação pela própria seguradora, como autorizado contratualmente em Termo de Transação) é um procedimento padrão e legalmente respaldado, visando garantir que o salvado seja transferido livre e desembaraçado de qualquer ônus.

No que tange à demora de aproximadamente 90 dias para a efetivação do pagamento, o juízo de origem considerou que tal lapso temporal, apesar de indesejado, não ultrapassou os meros transtornos inerentes às relações de consumo e sinistros automotivos. A seguradora, por sua vez, atribuiu a demora a pendências documentais e à necessidade de quitação do financiamento para baixa do gravame, o que dependeria de providências do autor ou de sua autorização para pagamento direto à financeira.

O processo de regulação de sinistro com perda total envolve etapas que demandam tempo (vistoria, análise de documentos, negociação de valores - que houve no caso, quitação de financiamento, transferência de salvado), e o prazo de 90 dias, embora não ideal, não se afigura, por si só e sem outras circunstâncias agravantes comprovadas, como manifestamente desarrazoado a ponto de configurar dano moral presumido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume em todos os seus termos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade de tais verbas, nos termos do art. 98, §3º, do CPC, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

É como voto.

LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)